Tribunal: TJSP
Processo: 2301094-75.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019644
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2301094-75.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
ELISABETH PEZZUOL e Paciente RAUL MONTENEGRO RAMOS DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
extinto o processo. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente sem voto), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E
GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2301094-75.2020.8.26.0000 -Voto no
2
16a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
HABEAS CORPUS n. 2301094-75.2020.8.26.0000
Comarca: SÃO PAULO
Impetrante: ELIZABETH PEZZUOL
Paciente: RAUL MONTENEGRO RAMOS DE SOUZA
Voto: 19858
HABEAS CORPUS. Configurada a hipótese de identidade
de partes e de causa de pedir, o que impede a apreciação do
mérito neste feito. Extinção do processo sem julgamento do
mérito.
Trata-se de habeas corpus impetrado pela
Dra. Elisabeth Pezzuol, advogada, em favor de RAUL MONTENEGRO
RAMOS DE SOUZA, sob a alegação de ilegal constrangimento por
parte do D. Juízo do DEECRIM 1a RAJ Comarca da Capital, que
mantém o paciente em regime fechado, quando ele deveria ser
submetido ao regime semiaberto.
Pugna a impetrante, em suma, que o
paciente seja inserido no regime semiaberto ou, subsidiariamente,
que lhe seja concedida prisão domiciliar, até que surja vaga em
estabelecimento adequado, no regime semiaberto (fls. 1/3).
É, em síntese, o relatório.
Não conheço do presente habeas corpus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2301094-75.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Constata-se que foi ajuizado, em favor do
paciente,
o
habeas
corpus
n.
2298043-56.2020.8.26.0000,
impetrado pelo advogado Victor Martinelli Paladino, versando sobre
os mesmos fatos. A propósito, este relator já analisou o referido
writ em caráter liminar. O pedido foi deferido, sendo decretada a
imediata inserção do paciente no regime semiaberto, conforme
estabelecido na r. sentença (fls. 24/30 - autos originais).
Inclusive, após consulta ao sistema SIVEC,
observa-se que o paciente já foi transferido a Penitenciária José
Parada Neto
Guarulhos, em ala do regime semiaberto, fato
também informado pela própria defesa do paciente (fls. 61 autos
originais).
Os
pleitos
deduzidos
nas
duas
ações
mandamentais estão consubstanciados no mesmo argumento, qual
seja, a necessidade de inserção do paciente ao regime semiaberto,
sob o argumento de que restou caracterizado constrangimento
ilegal, uma vez que o paciente cumpria pena em regime mais
gravoso do que o decidido pelo d. juízo a quo.
Desta forma, restou configurada a hipótese
de identidade de partes e de causa de pedir, o que impede a
apreciação do mérito neste feito.
Posto isso, pelo meu voto, declaro extinto o
processo sem julgamento do mérito.
LEME GARCIA
Relator